Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716284-90.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEIDE CHAGAS DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O As contrarrazões de ID 78831445 apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A suscitam preliminar de falta de interesse de agir, com pedido de extinção do processo sem julgamento do mérito. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante IVANEIDE CHAGAS DE ALMEIDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator